Tribunal: TCU
Processo: 000.922/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação contra gastos para viagem pessoal de três deputados federais

Inteiro teor:
Acórdão 1032/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pela Deputada Federal Luciene Cavalcante e pela advogada Beatriz Hernandes Branco, noticiando a utilização de recursos da Câmara dos Deputados e da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), pelos deputados federais Bia Kicis (PL-DF), Paulo Bilynskyj (PL-SP) e Rodrigo Valadares (União-SE), para o custeio de viagens destinadas à participação desses parlamentares em evento privado, vinculado à campanha presidencial de Donald Trump. Considerando a recorrência de matérias jornalísticas sobre o uso indevido de recursos da Ceap/Ceaps, com possíveis desvios de finalidade; Considerando que os valores que envolvem a presente representação (R$ 47.241,25) estão bem abaixo do limite definido por este Tribunal para a instauração de tomadas de contas especiais (R$ 120.000,00), conforme art. 6o, inciso II da Instrução Normativa-TCU 98/2024; Considerando que a apuração, pelo TCU, de gastos irregulares de baixa materialidade contraria as disposições da Resolução-TCU 259/2014, por não justificarem o elevado custo público decorrente das respectivas apurações diretamente por este órgão de controle externo; Considerando que, nessas situações, a responsabilidade pela apuração dos fatos deve ficar a cargo do próprio órgão jurisdicionado e do correspondente órgão de controle interno, para que, no âmbito das suas atribuições de acompanhamento e controle, deem o tratamento adequado ao fato noticiado; Considerando as ponderações feitas pelo relator do TC Processo 007.575/2022-0 , Ministro Walton Alencar Rodrigues, no voto condutor do Acórdão 512/2025-TCU-Plenário , no sentido da: discricionariedade para que os parlamentares estabeleçam os critérios de utilização das cotas parlamentares, desde que observadas as disposições legais e regulamentares sobre a boa e regular aplicação de recursos públicos e que eventuais transgressões e abusos podem ser objeto de procedimentos específicos de apuração nesta Corte, nas áreas de controle interno e nas corregedorias da Câmara e do Senado, bem como no Poder Judiciário. Considerando que, por meio do mencionado acórdão, esta Corte de Contas reconheceu que a necessária transparência dos documentos atinentes às despesas é a maneira mais efetiva de mitigação dos riscos associados à execução de despesas públicas por meio das cotas parlamentares; Considerando que esse reconhecimento deu ensejo à recomendação contida no subitem 9.4.7 do Acórdão 512/2025-TCU-Plenário , para que as casas legislativas: revejam os procedimentos atualmente adotados na divulgação das despesas ressarcidas por meio das cotas parlamentares, com o fim de lhes conferir facilidade de obtenção e a transparência necessária ao seu efetivo controle social, além de corrigir inconsistências verificadas nesta fiscalização, como incorreções na identificação dos fornecedores, duplicidade de despesas para o mesmo período, inconsistência na descrição dos trechos de passagens aéreas, insuficiente discriminação de serviços de consultoria e assessoria contratados e dos dados relativos às despesas com combustíveis; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e com o art.103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: a) conhecer da representação; b) encaminhar cópia dos presentes autos à Mesa Diretora, à Coordenação de Gestão de Cota Parlamentar do Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade e à Unidade de Controle Interno da Câmara dos Deputados, para ciência e adoção das providências que julgar necessárias à apuração das supostas irregularidades suscitadas pelas representantes, comunicando a este Tribunal as medidas adotadas e seus desdobramentos; c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 000.922/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: Beatriz Hernandes Branco (377972/OAB-SP), representando Luciene Cavalcante da Silva. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.